Tribunal: TJDFT
Processo: 0726259-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Ante a prolação de sentença que homologou a desistência da ação (ID. 203028394 dos autos de origem), declaro a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator